Tribunal: TJSP
Processo: 1500597-59.2020.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Preliminar de nulidade afastada - Exame de dependência toxicológica - Desnecessidade – Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Penas readequadas– Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Afastada a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Preliminar de nulidade afastada - Exame de dependência toxicológica - Desnecessidade – Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Penas readequadas– Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Afastada a preliminar, recurso provido em parte.